Tribunal: TJMT
Processo: 1019675-69.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019675-69.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (EMBARGANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), HERALDO PEREIRA DE MENEZES - CPF: 308.767.291-20 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ASSISTENTE), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ASSISTENTE), EDIO RENATO DE SOUZA - CPF: 302.236.602-72 (ASSISTENTE), JEFFERSON DA SILVA PALMA - CPF: 948.270.601-34 (ASSISTENTE), SEALINO MENDES DE LARA - CPF: 468.428.881-15 (ASSISTENTE), SERGIO PAULO AJALA XIMENES - CPF: 286.462.231-91 (ASSISTENTE), ALEXANDRO BRUSTOLON - CPF: 593.098.651-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À POSSE SOBRE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a ação de interdito proibitório, revogando a liminar anteriormente concedida.
O embargante alegou omissão e contradição quanto à valoração da prova testemunhal, especialmente o depoimento do síndico que reconheceria a posse sobre as salas comerciais, além de eventual erro de premissa fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não considerar supostamente relevantes provas testemunhais que indicariam posse do embargante sobre o imóvel objeto da ação possessória, bem como se seria cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam ao reexame de matéria já decidida, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório, inclusive o depoimento do síndico, e concluiu pela ausência de posse efetiva, diante da desocupação prolongada do imóvel e ausência de atos de vigilância ou destinação econômica.

5.

Não se verificam omissão ou contradição, mas apenas inconformismo com a valoração da prova, o que não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

6.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada de forma clara, coerente e harmônica com as provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A divergência quanto à valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Milton Mattiolli contra o acórdão que deu provimento ao recurso para julgar improcedente a ação de interdito proibitório, revogando, consequentemente, a liminar anteriormente concedida.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que o acórdão deixou de se manifestar sobre elementos de prova constantes dos autos, especialmente o depoimento do síndico do edifício, que teria afirmado ter entregue as chaves do imóvel ao autor em 2014 e, desde então, sempre se reportado a ele como possuidor das salas comerciais no 601, 701 e 801. Afirma ainda que o acórdão estaria fundado em premissa equivocada, ao concluir pela inexistência de animus domini, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reconhecer a posse efetiva do embargante sobre o imóvel.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de que a decisão apreciou exaustivamente o conjunto probatório, incluindo o depoimento do síndico e das demais testemunhas, concluindo, de forma motivada, pela inexistência de posse contínua e qualificada, já que o imóvel permaneceu desocupado por longos períodos e sem qualquer ato de vigilância ou destinação econômica. Ressaltam que o recurso busca apenas reabrir discussão sobre matéria de mérito, finalidade incompatível com a via eleita (id 321009366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o julgado deixou de apreciar adequadamente a prova testemunhal, em especial o depoimento do síndico do edifício Classic Center Empresarial, que teria afirmado ter entregue as chaves ao embargante em 2014 e reconhecido a ele a posse das salas comerciais, o que demonstraria a exteriorização da posse e o animus domini. Aduz, ainda, contradição quanto à conclusão de inexistência de posse, pois entende que o conjunto probatório indicaria o contrário.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório dos autos, inclusive a prova testemunhal, concluindo que a posse não restou caracterizada, uma vez que o imóvel permaneceu desocupado e sem qualquer destinação por longo período, sendo insuficiente o mero pagamento de condomínio e tributos para caracterizar exercício contínuo de atos possessórios.

Consta expressamente do acórdão que “
a prova testemunhal comprovou que a sala esteve vazia e desocupada por longos períodos, sendo que nem mesmo o arrombamento da porta e a troca de fechadura foram imediatamente percebidos pelo autor, configurando fragilidade e ausência de qualquer vigilância possessória efetiva
” (id 317029898).

Tal assertiva demonstra que o órgão julgador não ignorou as provas produzidas, mas lhes conferiu valoração diversa da pretendida pela parte. A divergência quanto à interpretação do conteúdo da prova não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Do mesmo modo, não se verifica contradição interna no acórdão. A decisão segue linha lógica e coerente: parte do pressuposto de que o interdito proibitório exige comprovação da posse legítima e contínua e conclui, com base nas provas, que o embargante não exerceu atos materiais de posse sobre o imóvel. Não há incongruência entre os fundamentos e a conclusão, tampouco proposições incompatíveis entre si.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025